Tribunal: TJSP
Processo: 0003219-86.2010.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESERVA LEGAL – Procedência mantida – Obrigação que diz respeito à efetiva instituição física da reserva legal no imóvel, com demarcação e recomposição da vegetação, mediante projeto, não bastando a mera inscrição no CAR – Pendência de trâmite necessário à implantação do CAR ou de prazo para inscrição do imóvel que não afasta a existência do

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESERVA LEGAL – Procedência mantida – Obrigação que diz respeito à efetiva instituição física da reserva legal no imóvel, com demarcação e recomposição da vegetação, mediante projeto, não bastando a mera inscrição no CAR – Pendência de trâmite necessário à implantação do CAR ou de prazo para inscrição do imóvel que não afasta a existência do dano ambiental ou do ilícito cometido pela parte – Descumprimento da legislação ambiental demonstrado – Inteligência do artigo 29, §3o da Lei 12.651/12 – Imóvel que foi inscrito no CAR no curso da lide – Obrigações pendentes de cumprimento perante o órgão ambiental – Fixação de prazo para atendimento das exigências do órgão ambiental, que deve ser contado do trânsito em julgado – Prazo, porém, que não diz respeito à execução e conclusão da recomposição ambiental, prevista no artigo 66 do Código Florestal, a ser definido pelo órgão ambiental – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.